Tribunal: TJBA
Processo: 0505090-39.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505090-39.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ABRAÃO DOS SANTOS CANELA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (
artigo
14,
caput,
da Lei n° 10.826/03
).
apelante condenado à pena de
02
(
DOIS
) anos de reclusão, em regime
ABERTO
, e ao pagamento de
10
(
DEZ
) dias-multa,
SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
.
EM SEDE DE PRELIMINAR, BUSCA A NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO SUPOSTAMENTE OBTIDO A PARTIR DA ILEGAL BUSCA PESSOAL. NÃO CABIMENTO.

-
Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

-
A abordagem do
Apelante
não se deveu
por a
penas
por uma suspeita
, mas ocorreu no contexto de
suposta agressão perpetrada contra vítima mulher, tendo sido abordado e revistado, como conduta de rotina,
para a segurança
de todos os envolvidos nos fatos.

- Com isso,
havendo razão concreta para a revista do
Apelante
, com quem foi encontrada
arma de fogo
mencionada no laudo pericial (ID. 35280354; ID. 35280356)
, não é possível afirmar que a materialidade delitiva foi colhida com violação da privacidade e da intimidade.

-
Preliminar rejeitada.

AINDA SEM SEDE DE PRELIMINAR, A DEFESA BUSCA A NULIDADE DA SENTENÇA
diante da não oferta ao direito de ANPP.
IMPOSSIBILIDADE.

- E
m que pese o Supremo Tribunal Federal já ter destacado que "a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia" (HC 191464 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020), verifica-se, no caso dos autos, o crime foi cometido em 02/09/2018 e a denúncia recebida em 17/10/2018 (ID. n. 35280352), fato

que impede a retroatividade do art. 28-A do CPP, dado que o recebimento da peça ocorreu antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019.

-
Preliminar rejeitada.

NO MÉRITO.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
Pena fixada de
forma adequada.

-
Analisando o édito condenatório, verifica-se que fora reconhecida a incidência d
a

circunstância atenuante
da confissão
(art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP).

- Mantenho a pena intermediária fixada pelo juízo sentenciante, qual seja, 0
2
anos de reclusão, tendo em vista que a sua redução para aquém do piso legal, encontra óbice diante do quanto contido na Súmula 231 do STJ.

PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO.

- E
m relação a isenção das custas processuais, tal pretensão não merece prosperar, haja vista que não é possível, em virtude da situação financeira precária do réu, ao juízo processante isentá-lo das custas, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado,
examinando as condições sócio-econômicas para o pagamento da multa e custas processuais sem prejuízo para seu sustento e de sua família, por ser este competente.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº
0505090-39.2018.8.05.0113
, da
2ª
Vara Crime da Comarca de
Itabuna
– Bahia, sendo Apelante
ABRAÃO DOS SANTOS CANELA
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
,
em

CONHECER O RECURSO, e negar PROVIMENTO,
e o fazem pelas razões a seguir: